Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722528-15.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705172-63.2021.8.07.0004 AUTOR: TRANSPORTE ARAGAO E TURISMO EIRELI REU: RAIMUNDO JOSE ANDRADE, FILLIPE GOMES DE LIMA DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para que esclareça o enquadramento do caso narrado na hipótese de rescindibilidade apontada, qual seja a disposta no art. 966, inciso III, do Código de Processo Civil. Note-se que, ao que se infere da narrativa dos fatos, a conduta dolosa apontada (dolo unilateral) partiu de pessoa estranha à causa originária (embargos de terceiro no 0705172-63.2021.8.07.0004), circunstância a qual, a priori, afasta o exercício do Juízo Rescisório calcado na hipótese de rescindibilidade indicada. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora